Tribunal: TJDFT
Processo: 0751483-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751483-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n.o 0737320-78.2017.8.07.0001 indeferiu a realização da pesquisa junto à Central notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e decretou a suspensão do feito. Compulsando os autos, verifica-se que não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal. Assim, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador